Tribunal: TJES
Processo: 0021506-06.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021506-06.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JARILSON GUIDO DE PAULA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021506-06.2015.8.08.0035

APELANTE: JARILSON GUIDO DE PAULA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por Jarilson Guido de Paula e Bradesco Vida e Previdência S.A. contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do segurado, reformando a sentença para julgar procedentes os pedidos autorais e condenar a seguradora ao pagamento de indenização securitária nos valores de R$ 80.000,00 (apólice nº 852998) e R$ 24.383,16 (apólice nº 664323).

2.O autor alega omissão quanto à condenação da seguradora ao pagamento de honorários sucumbenciais. A seguradora, por sua vez, sustenta omissão sobre a prescrição, o valor do capital segurado e aponta suposta contradição no cálculo indenizatório referente à Tabela SUSEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há três questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão foi omisso quanto à condenação em
honorários sucumbenciais
;
(ii) definir se houve omissão na análise da
prescrição
e do
valor do capital segurado
;
(iii) determinar se o julgado incorreu em
contradição
ao aplicar a
Tabela SUSEP
para o cálculo da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.O acórdão recorrido expressamente inverte os ônus sucumbenciais, condenando a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, inexistindo, portanto, a alegada omissão.

5.A tese de prescrição foi rejeitada na sentença de primeiro grau, e a seguradora, conformando-se com a decisão, não interpôs apelação, operando-se a preclusão consumativa e a coisa julgada sobre esse ponto, nos termos do art. 1.013 do CPC. Assim, o Tribunal não podia reexaminar a matéria, ainda que de ordem pública, em respeito ao princípio tantum devolutum quantum appellatum.

6.Não há omissão quanto ao valor do capital segurado, pois o acórdão fixou expressamente os montantes conforme os limites do pedido inicial. O que se verifica é mero inconformismo da embargante quanto à valoração das provas e à quantificação adotada, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

7.Inexiste contradição interna quanto à aplicação da Tabela SUSEP. O acórdão observou o disposto no art. 5º, §§ 2º e 3º, da Circular SUSEP, que autoriza o somatório das percentagens de incapacidade em casos de lesões não especificadas na tabela principal, limitando o total a 100%. A metodologia adotada — soma dos percentuais de 75% e 50% — reflete fielmente a norma regulamentar e não contraria a fundamentação.

8.Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito já decidido. Precedentes do STJ confirmam a inviabilidade do uso dos aclaratórios com finalidade infringente quando ausente vício decisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.Não há omissão quanto à condenação em honorários quando o acórdão expressamente inverte os ônus sucumbenciais e fixa o percentual devido.

2.A prescrição não pode ser reexaminada em grau recursal se não impugnada pela parte sucumbente, ainda que seja matéria de ordem pública.

3.A soma de percentuais de incapacidade decorrentes de lesões não especificadas na Tabela SUSEP, limitada a 100%, é compatível com o art. 5º, §§ 2º e 3º, da Circular SUSEP, inexistindo contradição na metodologia adotada.

4.Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria fático-probatória nem à modificação do julgado na ausência de vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.013 e 1.022; CC, art. 406; Circular SUSEP, art. 5º, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgInt-AREsp nº 2.055.576/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, DJe 01/07/2022; STJ, EDcl-AgRg-EDcl-Ag nº 998.030/RJ, Relª Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 11/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de
dois recursos
de
embargos de declaração
opostos por
JARILSON GUIDO DE PAULA
(ID 12948655) e
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
(ID 13100321) que pretendem ver sanados supostos vícios presentes no acórdão de ID 12848922 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos autorais, condenando a seguradora ao pagamento de indenização securitária no importe de R$ 80.000,00 (apólice n. 852998) e de R$24.383,16 (apólice n. 664323) em favor do autor.

Em suas razões recursais (ID 12948655),
JARILSON GUIDO DE PAULA
sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão, pois não explicitou a condenação da parte contrária (Bradesco) ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Por sua vez,
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
(ID 13100321) alega suposta omissão sobre a prejudicial de prescrição e quanto ao valor correto do capital segurado da Apólice nº 664323.

Ainda, aduz contradição, vez que o v. acórdão afirma que o cálculo deve observar a Tabela SUSEP, mas, ao mesmo tempo, não utiliza a tabela para somar os percentuais brutos de debilidade.

Contrarrazões apresentadas nos IDs 13165399 e 14330534.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada
obscuridade, omissão, contradição ou erro material.
Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Primeiramente, com relação ao acórdão objeto dos embargos, reputo relevante citá-lo:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE. NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E AS SEQUELAS COMPROVADO POR PROVA PERICIAL. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL À LESÃO. APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização securitária em ação de cobrança. O autor alegou que possui incapacidade parcial e permanente decorrente de acidente de trabalho, mas a seguradora negou o pagamento com fundamento na ausência de nexo causal entre o acidente e as sequelas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação do nexo causal entre o acidente de trabalho e as sequelas apresentadas pelo segurado; e (ii) definir se as condições contratuais para o pagamento da indenização securitária foram preenchidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova pericial produzida sob contraditório demonstrou que o autor apresenta incapacidade parcial e permanente decorrente de acidente de trabalho ocorrido em 07/05/2010, sendo constatado o nexo causal entre o evento e as sequelas observadas.

4. A cobertura contratual para "invalidez permanente por acidente" (IPA) exige apenas a comprovação de incapacidade parcial ou total de um membro ou órgão em decorrência de acidente, sem necessidade de comprovar a perda da existência independente do segurado.

5. O laudo pericial confirmou a incapacidade parcial e definitiva do segurado, atendendo às condições previstas nas apólices de seguro, não havendo qualquer prova produzida pela seguradora capaz de infirmar a robustez das conclusões periciais.

6. O cálculo da indenização deve observar a Tabela SUSEP, aplicando-se a proporcionalidade das lesões apuradas. Considerando que houve redução funcional da coluna em 75% e do membro inferior esquerdo em grau médio (50%), a soma das percentagens atinge 100%, garantindo ao segurado o valor total das apólices, limitado ao pedido formulado na inicial.

7. O valor da indenização devida é de R$80.000,00 (apólice nº 852998) e R$24.383,16 (apólice nº 664323), com correção monetária pelo IPCA desde a contratação (Súmula 632, STJ) até a citação, e, a partir de então, atualização pela taxa Selic (art. 406, CC), que engloba juros de mora e correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível provida.

Tese de julgamento:

1. A cobertura de invalidez permanente por acidente (IPA) é devida quando há comprovação de incapacidade parcial ou total de um membro ou órgão em decorrência de acidente, sendo dispensada a perda da existência independente do segurado.

2. A indenização securitária no caso de incapacidade permanente parcial deve observar a proporcionalidade das lesões apuradas, com base na Tabela SUSEP, limitada ao valor da apólice.

3. A correção monetária incide desde a data da contratação, nos termos da Súmula 632 do STJ, e, a partir da citação, aplica-se exclusivamente a taxa Selic, que engloba juros moratórios e correção monetária.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, parágrafo único, 405, 406; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 632.

TJES, AC nº 0040271-59.2014.8.08.0035, Rel. Des. Aldary Nunes Júnior, j. 20/01/2023.

TJMG, AC nº 10000220018063001, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 12/05/2022.

TJMT, AC nº 00041072520168110041, Rel. Desª Antonia Siqueira Gonçalves, j. 04/10/2023.

Conforme se verifica, a despeito do que alegam as embargantes, o acórdão guerreado enfrentou adequadamente a controvérsia posta, conforme passo a demonstrar.

I – DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR JARILSON GUIDO DE PAULA

(ID 12948655)

O Embargante assevera que o v. acórdão fora omisso quanto à
condenação da parte contrária (Bradesco) ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Entretanto, como se pode extrair do voto condutor, há
expressa
inversão dos ônus sucumbenciais
, condenando a Ré ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Vejamos o trecho:

“Por conseguinte, de rigor a inversão do ônus sucumbenciais, pelo que condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios, que fixo, com base nos critérios previstos no art. 85, §2º, do CPC, em 15% do valor da condenação.”

Assim, não assiste razão ao Embargante.

II – DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. (ID 13100321)

A Embargante sustenta omissão acerca da prejudicial de prescrição, tese arguida em contestação. Afirma que, por se tratar de matéria de ordem pública, a análise deveria ter sido realizada de ofício pelo Colegiado.

A prejudicial de prescrição foi, de fato, arguida pela Ré em sua contestação. No entanto, esta tese foi expressa, direta e fundamentadamente analisada e rejeitada pela sentença de primeiro grau (fls. 297/300).

O Autor apelou da sentença, insurgindo-se unicamente quanto ao mérito. A Ré, por sua vez, figurou como Apelada e, conformando-se com a rejeição da prescrição, não interpôs o recurso de apelação para devolver essa matéria ao Tribunal.

Dessa forma, o efeito devolutivo da apelação (art. 1.013,
caput
, do CPC) limitou a cognição desta Corte aos capítulos da sentença impugnados pelo Autor. A análise da prescrição estava vedada, pois sobre este ponto específico da sentença — desfavorável à Ré e por ela não impugnado — operou-se a preclusão consumativa e a formação da coisa julgada.

Se a questão já foi decidida e não foi objeto de recurso pela parte sucumbente, o Tribunal não pode revisitá-la, mesmo sendo matéria de ordem pública, sob pena de violação ao princípio
tantum devolutum quantum appellatum
.

O Acórdão, portanto, não foi omisso. Apenas respeitou os limites objetivos da lide recursal, que não incluíam a prejudicial de prescrição por expressa ausência de impugnação da parte interessada.

Igualmente, não há omissão sobre o valor do capital segurado. O acórdão foi explícito ao fixar os valores da condenação, determinando o pagamento de R$ 80.000,00 (Apólice 852998) e de R$ 24.383,16 (Apólice 664323).

O julgado estabeleceu esses montantes ao acolher os valores pleiteados pelo Autor na petição inicial, que delimitaram os limites objetivos da lide recursal.

A bem da verdade, a seguradora discorda do valor fático adotado pelo colegiado, pretendendo que prevaleça outro montante (R$ 22.788,00). No entanto, a insurgência quanto ao mérito da apreciação probatória — especificamente, qual valor da apólice deveria ser utilizado como base de cálculo, não pode ser apreciada pela via dos embargos de declaração, pois não constituem via processual adequada para a revisão de fatos e a reanálise de provas

Por fim, sustenta que o v. acórdão incorreu em contradição ao afirmar que o cálculo deve observar a Tabela SUSEP, mas, ao mesmo tempo, não utilizou a tabela ao somar os percentuais brutos de debilidade (75% + 50%) para atingir 100%.

Consoante jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, em consonância com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o vício de contradição é reconhecido apenas quando as ideias expostas na sentença se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna. Nesse caminhar, cito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu.
3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(
STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

O Colegiado, de fato, invocou a normativa SUSEP, mas não da forma como a Embargante tenta fazer prevalecer. O acórdão foi explícito ao constatar que as lesões apuradas pela perícia — "redução funcional da coluna em 75%" e "redução do membro inferior esquerdo em grau médio" (50%)
não possuem previsão específica e literal na tabela SUSEP.

Justamente por essa razão, afastou o método de cálculo proporcional (aplicação do grau de debilidade sobre o percentual do membro) e, em estrita observância à própria normativa SUSEP, aplicou as regras de exceção previstas para casos não especificados.

O v. acórdão fundamentou a metodologia de cálculo no art. 5º, §2º da Circular da SUSEP, que dispõe:
"nos casos não especificados na tabela, a indenização é estabelecida tomando-se por base a diminuição permanente da capacidade física do segurado, independentemente de sua profissão".

Ato contínuo, o acórdão aplicou o art. 5º, §3º, que regula a hipótese de múltiplas lesões decorrentes do mesmo acidente, autorizando expressamente que a indenização "deve ser calculada somando-se as percentagens respectivas, cujo total não pode exceder a 100% (cem por cento)".

A metodologia adotada pelo Acórdão (soma dos graus de incapacidade 75% + 50%, com limitação ao teto de 100%) não é contraditória com a menção à Tabela SUSEP; ela é, na verdade, a exata aplicação das regras da própria SUSEP (Art. 5º, §§ 2º e 3º) para a hipótese fática delineada (lesões não especificadas na tabela principal).

Ademais, a alegação de que a "Perda total do uso de um dos membros inferiores", prevista na tabela, pode ser usada como base de cálculo para a lesão de "redução funcional do membro inferior esquerdo em grau médio" é claramente equivocada. A tabela dispõe acerca de “perda total" (anulação da função), enquanto a perícia atestou uma "redução funcional" (diminuição da função), que o próprio laudo classificou como "parcial e definitiva".

Dito isso, em que pese o esforço argumentativo da Embargante em tentar caracterizar supostas omissões e contradição, que potencialmente autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-EDcl-Ag 998.030; Proc. 2007/0307972-9; RJ; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 11/10/2024)

Sendo assim, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Pelo exposto,
conheço de ambos os embargos de declaração
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o v. acórdão guerreado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento aos recursos.